Tribunal: TJDFT
Processo: 0727186-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. Por sua vez, um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis
3. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento em que se busca, sob alegação de desequilíbrio contratual, onerosidade excessiva e nulidade da intimação da devedora falecida, a revisão do contrato para autorizar a quitação das parcelas contratuais em atraso atribuídas à falecida na forma simples, sem incidência de encargos moratórios. Subsidiariamente, sob alegação de que a cobrança da dívida levando o imóvel à leilão configura abuso de direito, foi requerida a resolução do contrato e a autorização para a restituição das parcelas pagas pela devedora. Esse é o conteúdo da tutela jurisdicional pleiteada que determina, objetivamente, a prestação jurisdicional. Todas essas questões foram suficientemente analisadas pelo acórdão, não havendo, sobre elas, qualquer omissão. Por outro lado, quanto à pretendida anulação do negócio jurídico em razão da alegação de inexistência de contratação seguro prestamista (seguro contra os riscos de morte e invalidez permanente), pretensão manifestada somente na presente via recursal (embargos de declaração em apelação cível); não há pedido, nem foi exposta causa de pedir nesse sentido, não podendo, assim, ser objeto de pronunciamento.
4. O Código de Processo Civil determina que a lide deve ser decidida nos limites do que foi proposto, vedado ao Magistrado ficar aquém do pedido, proferir decisão de natureza diversa ou mesmo condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (arts. 128 e 460 do CPC/1973; arts. 141 e 492 do CPC/2015). Tais dispositivos, ao exigir congruência externa da decisão com os elementos objetivos da causa (fundamentos de fato da demanda, da defesa e os pedidos formulados), restringem o exercício da própria jurisdição. A pretendida anulação do contrato sob alegação da falta de elemento essencial ou acidental, questão de fato e de direito controversa que não integra os elementos objetivos da demanda, não pode ser admitida, nem tem cabimento no atual estágio processual, nem mesmo sob alegação de natureza pública do debate, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, da congruência, da adstrição, do contraditório e da ampla defesa, além de configurar inovação recursal e supressão de instância.
5. A questão relacionada à definição da data da intimação formal para purgação da mora também foi suficientemente analisada. Conclusão diversa da sustentada pela embargante não pode ser tida como vício sanável em sede de embargos de declaração. De se ver que acórdão foi claro e inteligível a esse respeito, bem definindo que a intimação prevista no art. 26 da Lei 9.514/1997, pressuposto necessário e indispensável para a excussão da garantia, somente foi realizada, conforme exigência legal, no ano de 2019, quando, formalmente, houve a intimação pessoal adequadamente direcionada ao então herdeiro e inventariante do espólio para purgação da mora. Antes disso, conforme expressamente destacado no voto, as tentativas de intimação anteriores direcionadas nominalmente à falecida devedora e sua mãe haviam sido foram frustradas, sendo, nesse contexto, irrelevante o paradeiro das cartas de intimação não consumadas. Além disso, sobre a impossibilidade de incidência de encargos moratórios durante todo o período, trata-se de matéria apreciada de acordo com o quadro fático probatório dos autos e à luz da principiologia que rege a matéria, bem expostas as razões que autorizaram esse reconhecimento. Na verdade, o fundamento sustentado pela embargante — impossibilidade de se afastar os encargos moratórios — não configura vício próprio de omissão para os fins do art. 1.022 do CPC/2015, traduzindo mera discordância da parte a respeito do próprio resultado do julgamento.
6. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não se mostram suficientes ou corretos na opinião da embargante, não quer dizer que não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.